Tribunal: STF
Processo: Súmula 703
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 703

A extinção do mandato do prefeito não impede a instauração de processo pela prática dos crimes previstos no art. 1º do DL 201/1967.

[{"tipo": "topico", "texto": "Extinção do mandato de prefeito e crimes cometidos no exercícios de suas funçõesHabeas corpus. Constitucional. Penal. Alegação de incompetência do juízo de primeiro grau para julgamento do paciente: condenação anterior à decisão do Supremo Tribunal Federal naADI 2.797, inconstitucionalidade doDecreto-lei 201/1967e não-aplicação do decreto depois de cessado o mandato de prefeito: improcedência: precedentes.Habeas corpusdenegado. 1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu todas as questões postas pelo Impetrante nohabeas corpusimpetrado naquele órgão, inclusive com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Improcedente a alegação de nulidades decorrentes da não-observância da prerrogativa de foro, da inconstitucionalidade e da não-aplicação doDecreto-Lei  201/1967, cujas matérias têm jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal:Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.797, que declarou a inconstitucionalidade daLei n. 10.628/02, eSúmula 703do Supremo Tribunal Federal: \"a extinção do mandato de prefeito não impede a instauração de processo pela prática dos crimes previstos no art. 1º doDecreto-lei 201/1967\". 3.Habeas corpusdenegado.[HC 90.914, rel. min.Cármen Lúcia, 1ª T, j. 4-9-2007,DJE106 de 21-9-2007.]É que, a despeito da denúncia, subscrita pelo Dr. Procurador-Geral de Justiça, contra o ex-Prefeito de Aracaju, (...), por fato perpetrado no exercício da administração municipal - pagamento irregular por urbanização de duas (2) praças - ter tipificado o evento no artigo 312,caput,doCódigo Penal(fls. 01 - vol. 1), a teor daSúmula 703, desta Suprema Corte,verbis: \"A extinção do mandato de Prefeito não impede a instauração de processo pela prática dos crimes previstos no artigo 1º, doD.L. 201/1967\". Assim devendo ser vista a questão - tipificação do fato, praticado por ex-Prefeito municipal, no exercício da administração, à luz dos tipos penais insertos noD.L. 201/1967- impõe-se a indagação: incide o disposto no § 2º, do artigo 327, ao debatido? Ou, por outro modo de indagar: cabe a incidência de causa de aumento especial de pena, prevista na legislação penal codificada, para situação definida por lei penal especial, que não a prevê? Por certo que não! A se autorizar tal incidência, estar-se-ia a violar o princípio da legalidade, em sede penal, no que não só exige a definição prévia dos tipos penais, mas também do quadro sancionatório, seja ele vista tanto na fixação das respectivas penas, como no estabelecimento das majorantes porquantumespecífico, tal sucede no caso. Então, a despeito doD.L. n° 201/1967ter, na definição do inciso I, do artigo 1º, situação em todo idêntica à do artigo 312, doCódigo Penal,como a legislação especial - oD.L. 201/67- não prevê a causa de aumento de pena estatuída no § 2º, do artigo 327, doCódigo Penal, esta não pode migrar às situações definidas no inciso I, do artigo 1º, doD.L. n° 201/1967, pena de violar-se o princípio da legalidade estrita, de incidência marcada não só à definição dos tipos penais, mas também, repito, do quadro sancionatório.[AP 443, rel. min.Joaquim Barbosa, dec. monocrática, j. 17-10-2007,DJE129 de 24-10-2007.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 496eSúmula 702."}]